Tribunal: STF
Processo: Rcl 38726
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Antônio Caldini Crespo, Prefeito afastado de Sorocaba/SP, contra ato da Câmara Municipal daquela cidade, por suposta afronta ao teor da Súmula Vinculante 46.
    O reclamante, ex-prefeito do Município de Sorocaba, afirma que foi apresentada denúncia contra ele pela suposta prática de infração político-administrativa, tipificada no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967, em razão de irregularidades relacionadas a nomeação de servidores.
    Relata que o Plenário da Câmara Municipal, por maioria, decidiu pela cassação do mandato, editando o Decreto Legislativo 1.752/2019, publicado em 2.8.2019.
    Diante disso, alega que o procedimento de cassação não atendeu aos critérios estabelecidos no Decreto-Lei 201/1967, o qual dispõe, em seu art. 5º, inciso IV, que o denunciado poderá formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.
    Sustenta que “a principal prova que embasou o parecer final da Comissão Processante pela cassação considera o depoimento de EDEMILSON ELÓI DE OLIVEIRA, colhido apenas no Inquérito Policial nº. 2071305-02.2019.12.0500. Ou seja, tal testemunha não falou perante a Câmara Municipal, como determina o DL 201/67, mas apenas ratificou o seu depoimento de forma escrita”. (eDOC 1, p. 2) 
    Reforça que as declarações prestadas pelo ex-Secretário Municipal, Sr. Edemilson Elói de Oliveira, durante o inquérito policial, foram o fundamento central do decreto de cassação do mandato. Afirma que, entretanto, a referida testemunha não compareceu para depor na Comissão Processante, tão somente apresentou petição ratificando o depoimento anteriormente prestado na fase de inquérito.
    Assim, sustenta ter sofrido cerceamento de defesa, uma vez que “não há previsão em qualquer lei estadual ou municipal ou mesmo no regimento interno da Câmara que possibilite a ratificação de depoimento colhido em outros autos. E mesmo se houvesse, seria inócua com a publicação da SV 46, segundo a qual os Estados e Municípios estão proibidos de legislar sobre a matéria, por ser de competência exclusiva da União”. (eDOC 1, p. 5)
    Conclui pela ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, dada a violação à garantia prevista no inciso IV do artigo 5º do DL 201/1967, ao empregar-se procedimento não contemplado no referido Decreto. 
    Nesses termos, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, determinando-se a recondução do reclamante ao cargo de Prefeito Municipal e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada espontaneamente apresentou informações, aduzindo que Edemilson Elói de Oliveira não foi arrolado como testemunha pela defesa, além de que não houve impugnação por parte desta última quando da ratificação do depoimento prestado perante a autoridade coatora, conforme ata da sessão havida, e que a cassação do mandato se deu pela prática de três condutas, cada uma individualmente incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, sendo que uma delas estaria calcada em prova documental (Termo de Voluntariado), de modo que desnecessário o depoimento de qualquer testemunha. (eDOC 31)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. PREFEITO. CASSAÇÃO DE MANDATO. CÂMARA MUNICIPAL. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI N. 201/1967. SÚMULA VINCULANTE N. 46. NÃO INDICADA A NORMA LOCAL APLICADA EM DETRIMENTO DA NORMA FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. TESTEMUNHA NÃO ARROLADA PELA DEFESA. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREJUÍZO PELO RECLAMANTE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA”. (eDOC 43) 
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se) 
    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, que possui o seguinte o teor: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal de Sorocaba, por decisão da maioria dos vereadores, condenou o reclamante pela prática de ato de infração político-administrativa prevista no inciso X do artigo 4º do DL 201/1967, culminando na cassação do seu mandato, nos termos da aludida legislação federal, que dispõe sobre a responsabilidade de Prefeitos.
    Eis o conteúdo do Decreto Legislativo 1.752/2019, de 2 de agosto de 2019:
    “O Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Fernando Alves Lisboa Dini, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento no que dispõe o inciso VI do art. 5° do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967, e 
    CONSIDERANDO o Processo de Cassação do mandato do Prefeito de Sorocaba, Excelentíssimo Senhor José Antônio Caldini Crespo, por infração político-administrativa prevista no inciso X do art. 4° do Decreto Lei n° 201/1967, no qual consta Parecer Final da Comissão Processante, por maioria de votos, pela procedência da denúncia apresentada pelo eleitor Salatiel dos Santos Hergesel; 
    CONSIDERANDO o regular recebimento da denúncia e instalação da Comissão Processante; CONSIDERANDO a regular tramitação do Processo de Cassação do mandato do Prefeito de Sorocaba; 
    CONSIDERANDO que o Decreto-Lei n° 201/1967 determina em seu art. 5°, inciso VI, que ‘Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. (...)’; 
    CONSIDERANDO que os consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa foram rigorosamente obedecidos, e a legislação pertinente foi respeitada; 
    CONSIDERANDO que na l6ª Sessão Extraordinária, realizada nesta data o Plenário, por votação nominal, respondeu SIM ao quesito 01, assim redigido: ‘O denunciado, Prefeito de Sorocaba, José António Caldini Crespo, firmou termo de voluntariado com Tatiane Regina Góes Pólis sem observância do Decreto municipal n° 22.930/2017 que à época da assinatura do termo de voluntariado regulamentava a Lei municipal n° 6.406/2001, que ‘Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do município de Sorocaba e dá outras providências’, procedendo, assim, de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, infringindo o disposto no inciso X do artigo 4° do Decreto-Lei n°201/1967,’, por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários; 
    CONSIDERANDO que na 16 Sessão Extraordinária, realizada nesta data o Plenário, por votação nominal, respondeu SIM ao quesito 02, assim redigido: ‘O denunciado, Prefeito de Sorocaba, José Antônio Caldini Crespo, permitiu que a voluntária Tatiane Regina Góes Pólis agisse como se servidora fosse, tendo, inclusive, ‘poder de mando’ na Prefeitura, procedendo, assim, de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, infringindo o disposto no inciso X do artigo 4° do Decreto-Lei n° 201/1967.’, por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários; 
    CONSIDERANDO que na 16ª Sessão Extraordinária, realizada nesta data o Plenário, por votação nominal, respondeu SIM ao quesito 03, assim redigido: ‘O denunciado, Prefeito de Sorocaba, José António Caldini Crespo, permitiu que a voluntária Tatiane Regina Góes Pólis percebesse valores ilegalmente para o exercício do voluntariado, procedendo, assim, de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, infringindo o disposto no inciso X do artigo 4° do Decreto-Lei n° 201/1967.’, por 16 (dezesseis) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários; 
    CONSIDERANDO, finalmente, que o Decreto-Lei n° 201/1967 determina em seu artigo 5°, inciso VI, que ‘(..) Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. (...)’'; 
    RESOLVE promulgar o seguinte Decreto Legislativo: 
    Art. 1° Fica decretada a cassação do mandato do Prefeito de Sorocaba, Senhor José Antônio Caldini Crespo, a partir de hoje. 
    Art. 2° Comunique-se à Justiça Eleitoral o resultado do processo de cassação Casa de Leis, nos termos do art. 5, VI, do Decreto Lei n° 201/1967. 
    Art. 3° O presente Decreto Legislativo entra em vigor imediatamente”. (eDOC 28) 
    Da leitura do excerto, depreende-se que a autoridade reclamada baseou-se no Decreto-Lei 201/1967, para promover o processo de cassação do reclamante, inexistindo qualquer outro diploma legal aplicado ao caso.
    Assim, não se verifica similitude entre o ato da Câmara Municipal de Sorocaba que baseou o processo de cassação apenas no Decreto-Lei 201/1967 e a citada Súmula Vinculante, a qual consolidou o entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    Nesses termos, tendo em vista a jurisprudência do STF no sentido de que os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas, é inadmissível o pedido formulado na presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Rcl 34.358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL. CRIAÇÃO DE PARTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APOIAMENTO MÍNIMO. PEDIDO DE REGISTRO PROVISÓRIO PARA DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2018. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. PERDA DE OBJETO APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional’ (Rcl 14.129-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli). II – A realização da eleição de 2018 acarretou na perda do objeto da reclamação, haja vista o pedido de obtenção de registro provisório da legenda para participar do pleito. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 30.103 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2019) 
    A corroborar tal afirmação, reproduzo o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “A tese do peticionário é de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em decorrência da não oitiva da testemunha Edemilson Eloi de Oliveira pela Câmara Municipal. 
    Ocorre que o reclamante não apontou a norma local que teria sido aplicada pela Comissão Processante em detrimento da norma federal. 
    Ora, a Súmula Vinculante n. 46 limita-se a afastar a aplicação de normas locais no âmbito do procedimento de cassação de Prefeitos, ao concluir que a competência legislativa é privativa da União, tão-somente. Logo, é incorreta qualquer interpretação da referida Súmula que queira fazer do Supremo Tribunal Federal instância revisora de todo e qualquer processo político-administrativo de cassação do chefe do Poder Executivo municipal. 
    É dizer, a hipótese dos autos não se amolda, com exatidão, ao quanto estabelecido por essa Excelsa Corte na Súmula Vinculante n. 46. Logo, a falta de aderência estrita ao paradigma impede o êxito da reclamação”. (eDOC 43)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente